Tribunal: TJDFT
Processo: 0711588-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DE DECISÃO EM REJULGAMENTO. TEMA 1.170/STF. REMESSA DOS AUTOS AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL. ART. 1.041 DO CPC. VÍCIO SUPRIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Verificado vício de omissão no acórdão objurgado, visto que, de acordo com o art. 1.041 do Código de Processo Civil, mantido “o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1o.” 2.1 Ausência de aplicação do dispositivo legal no acórdão embargado que determina o acolhimento dos embargos de declaração para esclarecer que, mantido o acórdão em rejulgamento e considerando a anterior interposição anterior de recurso especial e recurso extraordinário pelos agravantes/embargantes, os autos devem retornar ao Presidente deste Tribunal de Justiça.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar omissão, sem efeitos infringentes.